Tribunal: TJMT
Processo: 1002688-66.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002688-66.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: CLEVERSON ARANTES DO CARMO e NELY ARANTES DO CARMO
AGRAVADOS: SARA RANGEL SOARES - ME e FELIPE RANGEL SOARES
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CLEVERSON ARANTES DO CARMO e NELY ARANTES DO CARMO, contra decisão interlocutória proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Civil da Comarca desta Capital, Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva, nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Busca e Apreensão n. 1003196-83.2022.8.11.0041, ajuizada em face de SARA RANGEL SOARES - ME e FELIPE RANGEL SOARES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, que se consubstanciava na busca e apreensão do veículo Marca Jeep, Modelo Renegade, ano/fabricação 2018, Renavam n. o 01156200706 e placa QCS 9155, com a nomeação do Autor como depositário fiel.
Apontam que no contrato de construção celebrado com os agravados, estes “se comprometeram a realizar diversas obras e construções no imóvel dos Agravantes, serviço este que seria concluído no prazo de 60 dias, tendo o termo final sido estabelecido no dia 21/05/2021, no contrato ficou estabelecido ainda, que as Rés realizariam os serviços de construção pelo preço de R$ 108.000,00, cujo pagamento foi ajustado da seguinte forma: Entrada de R$ 62.000,00 que foi pago com o veículo Marca Jeep, modelo Renegade 1.8 AT, placa QCS9155, ano/modelo 2018, entregue na data;” e, “Parcela final de R$ 46.000,00, que seria paga à vista ao término da construção” – sic.
No entanto, afirmam que mesmo “tendo entregue o veículo, que soma inclusive mais de 50% do valor contratado, os Réus, ora Agravados, não concluíram os serviços de construção, como comprovado pelos documentos anexos a inicial e que colacionamos a este agravo ” (sic).
Narram que colacionaram os documentos que demonstram não só a contratação dos serviços prestados pelos agravados, como também a prova de que não foram finalizados, situação que já se estabelece há mais de 9 (nove) meses, sendo que os agravados sequer estão honrando com as obrigações inerentes aos carro como pagamento do IPVA e/ou licenciamento, além de “estarem praticando infrações de trânsito, como comprovado pela multa, também anexa ao processo principal sob o Id. n.o 74751417” – sic.
Nesse norte, defendem que a “probabilidade do direito: consiste (i) na entrega da posse do veículo aos Agravados, como comprovado pelo contrato anexo, bem como (ii) pela inexecução da obra contratada, conforme demonstrado no laudo pericial que também anexamos a este agravo” – sic.
Em relação ao perigo da demora sustentam que “consiste (i) na existência de débitos e pendencias tributárias lançadas sobre o veículo e que não tem sido adimplido pelos Réus, o que pode causar o lançamento do cadastro do Autor na dívida ativa estadual; (ii) no risco de perecimento do veículo nas mãos dos Requeridos, uma vez que o mesmo está sujeito a colisões demais eventualidades; (iii) do agravamento dos danos suportados pelo Autor, uma vez que o veículo está em posse dos Réus sem justo motivo pela quebra do contrato” - sic.
Assim, pugnam “deferido os pedidos de TUTELA DE URGÊNCIA, com fulcro no art. 300 do CPC/2015, a fim de que seja determinada a busca e apreensão do veículo Marca Jeep, Modelo Renegade, ano/fabricação 2018, Renavam n. o 01156200706 e placa QCS 9155, bem como a nomeação do Autor, Sr. Cleverson Arantes, como depositário fiel, até a finalização do processo, ou alternativamente, que seja determinada a busca e apreensão do veículo supracitado, e que este, seja depositado em pátio cadastrado/conveniado junto a este Tribunal, bem como que as custas pelo depósito recaiam sobre os Agravados .” (sic).
Conforme certificado, os agravantes são beneficiários da justiça gratuita (Id. 118559005).
É o relatório. Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único, c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
O art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Sendo assim, nesta fase, a providência judicial se circunscreve a verificar se os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal estão presentes.
Eis o teor da decisão recorrida na parte que importa:
“(...)
Nesse aspecto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato uma plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.
Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas que ensejam a tutela pleiteada, pois a narrativa apresentada pela parte é de natureza unilateral, que pende de prova inequívoca, clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito; assim, entendo que o ânimo de rescindir o contrato entabulado, tal situação deve ser mais bem explanada, de forma que garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento.
Assim, considerando que as questões levantadas pelos requerentes são de natureza complexa, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento do pedido, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito, deve ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria.
Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos, indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC. (...)”
No caso em mesa, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, não se verifica a presença dos requisitos legais necessários à concessão da medida, eis que, além da necessidade de se estabelecer o contraditório, como bem observado pela magistrada de primeiro grau, as questões suscitadas são essencialmente de mérito e seu esgotamento na atual fase processual se mostra temerária, além da ausência da ausência de prova inequívoca de que os agravados estão a frustrar a obrigação, tampouco dilapidando o patrimônio.
Ademais, não está aparente o risco de ineficácia do processo, se deixar a questão para ser analisada por ocasião do julgamento de mérito.
Desse modo, prudente e adequado que a decisão de primeiro grau seja mantida até o deslinde final do agravo.
Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo do convencimento a ser formado por ocasião do julgamento colegiado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora